Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001665-21.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), P R GONCALVES FERRAMENTAS - EPP - CNPJ: 02.481.447/0001-55 (EMBARGADO), INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 10.967.790/0001-32 (EMBARGADO), DENILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 040.044.868-82 (ADVOGADO), DENILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 040.044.868-82 (ADVOGADO), INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 10.967.790/0001-32 (EMBARGANTE), P R GONCALVES FERRAMENTAS - EPP - CNPJ: 02.481.447/0001-55 (EMBARGANTE), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CARNES BOI BRANCO LTDA

EMBARGADO(S):

P R GONÇALVES FERRAMENTAS - EPP

EMBARGADO(S):

INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

EMBARGANTE(S):

INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

EMBARGADO(S):

CARNES BOI BRANCO LTDA

E M E N T A:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACLARATÓRIOS DA AUTORA APELANTE – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – INOCORRÊNCIA – APELO PROVIDO PARA A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DECLARATÓRIOS DA RÉ - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –

RECURSOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

Consoante edição no 129 da Jurisprudência em Teses, a partir do julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP; AgInt no REsp 1757742/SP; AgInt no AREsp 1424719/SP; AgInt no REsp 1797038/DF; AgInt no REsp 1771319/RS; AgInt no AREsp 1297942/MS, o STJ firmou, dentre outras teses, o entendimento de que
“A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”

Assim, provido o apelo da parte vencedora para a responsabilização solidária do corréu pelos danos morais que lhe foram causados, bem como para a majoração da verba indenizatória fixada na origem, descabe a fixação dos honorários advocatícios de que trata o §11 do art.85 do CPC/15.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): CARNES BOI BRANCO LTDA

EMBARGADO(S): P R GONÇALVES FERRAMENTAS - EPP

EMBARGADO(S): INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

EMBARGANTE(S): INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

EMBARGADO(S): CARNES BOI BRANCO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o aresto de ID. n. 41926951 que deu
provimento ao recurso da autora tão somente reconhecer a responsabilidade solidária da empresa
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA,
a qual havia sido indevidamente afastada pela sentença, bem como para majorar a verba indenizatória fixada a título de danos morais para R$10.000,00, nos autos da
Ação de Indenização por danos morais e materiais
no 1001665-21.2018.8.11.0002 ajuizada por
CARNES BOI BRANCO LTDA
em desfavor de
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e
P R GONÇALVES FERRAMENTAS – EPP.

Inconformada, embarga a autora apelante, em razões de ID. n. 42888474 - Pág. 1, suscitando que o aresto seria omisso na medida em que, apesar de prover o seu apelo, deixou de se manifestar sobre os honorários recursais (art.85, §11, do CPC/15).

Contrarrazões da
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
no ID. n. 44294979.

Por sua vez, embarga também a empresa
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
em razões de ID. n. 43523482 ao argumento que o acórdão em questão padeceria de omissão, contradição e obscuridade.

Sustenta, para tanto, que a reforma da sentença que reconheceu sua corresponsabilidade teria sido equivocada eis que as provas constantes nos autos, bem como o depoimento das testemunhas
Natália
e
Alex
que conduziu o juízo singular ao correto veredicto de improcedência da ação em relação a si, foram desconsiderados por este juízo
ad quem
, o que teria se baseado “mecanicamente” em casos diversos, que não se coadunam aos dos autos.

Aduz que a prova dos autos demonstra que sempre possui todas as documentações originais e que recebera a confirmação do crédito do título no 269 antes da outra cessionária,
WINNER FACTOR
, à qual o título também fora cedido em duplicidade.

Alega que as provas demonstram que a sacada sabia que o crédito em questão lhe havia sido cedido e, portanto, deveria de pago a si, de modo que a negativação pelo inadimplemento constitui exercício regular de um direito do credor.

Assevera que se a sacada “acreditou” num simples e-mail da cedente sem que a
WINNER FACTOR
apresentasse todas as documentações originais da cessão do crédito, deve incorrer nas penalidades da máxima de que “
quem paga mal, paga duas vezes
”.

Contrarrazões da autora no ID. n. 45187083.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto a parte autora suscite a ocorrência de omissão do aresto sob o pretexto de que, apesar de provido para a majoração da verba indenizatória, deixou de proceder a majoração da verba indenizatória na fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, certo é que o silêncio do colegiado a este respeito foi proposital.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça lançou a edição no 129 do Jurisprudência em Teses, a partir do julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP; AgInt no REsp 1757742/SP; AgInt no AREsp 1424719/SP; AgInt no REsp 1797038/DF; AgInt no REsp 1771319/RS; AgInt no AREsp 1297942/MS, tendo firmado, dentre outras teses, o entendimento de que
“A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”

Logo, em sendo provido o apelo do autor vencedor, descabe falar na aplicação do §11 do art.85 do CPC/15.

Com isso, inexiste qualquer omissão a ser sanada acerca de tal matéria na via dos declaratórios.

Já em relação aos embargos da
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
igualmente não há qualquer outro aclaramento a ser feito.

Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008).

E no caso não há, no julgado, qualquer raciocínio ou interpretação que se possa caracterizar como ilógica ou ininteligível.

Vale também dizer que segundo essa mesma jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos
ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Assim, a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

Ocorre que em nenhum momento qualquer fundamento utilizado no
decisum
embargado se contrapôs à sua conclusão, não desdizendo qualquer outra premissa ou dedução dele constante.

Assim, não há se falar em contradição pela suposta contrariedade do veredicto impugnado com outros elementos a ele externos, como por exemplo, precedentes jurisprudenciais em sentido contrário.

Por fim,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, as razões pelas quais se concluiu pela responsabilidade solidária da empresa
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e pela majoração da verba honorárias são claras e suficientes para a conclusão do veredicto. Senão vejamos:

“[...]

Analisando a narrativa sentencial, possível notar sua exatidão até certo ponto.

De fato, o segundo cessionário de um crédito já cedido a outrem não pode ser responsabilizado pela culpa do cedente.

Conquanto de início se pudesse dizer que na cobrança do crédito que lhe fora cedido a empresa
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
estivesse a agir no exercício regular de direito, essa excludente de responsabilidade não pode ser invocada se, antes mesmo da negativação do nome do sacado, é cientificado da ilegalidade da cessão do crédito, realizado em duplicidade.

Ocorre que, após cobrar a autora o pagamento do crédito, recebeu desta uma resposta via e-mail, datado de 29.08.2019, informando que o crédito em questão já havia sido cedido a outra empresa e devidamente pago a esta. Transcrevo o teor o e-mail:

‘Em Seg 29/08/16 17:16, boibranco@terra.com.br escreveu:

Boa Tarde, Prezada Natalia.

Conforme contato telefônico, segue anexo comprovante de pagamento da NF 269, no valor de R$5.328,80, cujo beneficiário é Winner Factor Fomento Comercial e sacador P. R Gonçalves Ferrramentas EPP, bem como email do Sr. Gonçalves, `financeiroprinox@hotmail.com ́ confirmando o boleto que deveria ser pago no dia 12/08/2016.

Foi nos informado que seria dado baixa no DDA pendende que se refere a mesma nota já paga.

Assim sendo, solicitamos a seja dado a baixa nesse boleto pendente.

Qualquer novidade, por gentileza entre em contato.

Att.

Cecília Gallina.

Carnes BOI BRANCO Ltda.

65 3692 2365 / 65 3692 2220’
(ID. n. 28726457 - Pág. 2)

Assim, diante da dúvida, deveria
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
ter tomado a cautelas necessária para evitar que
o protesto e a negativação do nome – esta última ocorrida em 05/09/2016, conforme extrato da SERASA de ID. n. 28726459 - Pág. 3 – se efetivassem.

No entanto, preferiu assumir o risco da atividade.

O pedido de desculpas pelo equívoco veio apenas no dia 21.09.2016, conforme e-mail de ID. n. 28726460 - Pág. 1.

Já era tarde. A precipitação da cessionária já havia causado danos imateriais à imagem da empresa autora.

Sendo assim, deve também responder solidariamente com a cedente – que cedeu o crédito a duas empresas diversas – pelos danos causados à autora. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IXEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - SOLIDARIEDADE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Cedente e Cessionário respondem solidariamente pela falha decorrente da má prestação de serviço ao consumidor. 2- Os recorrentes não trouxeram elementos probatórios contundentes que pudessem desincumbi-los do ônus da prova, ficando na esfera dos argumentos inconvincentes, todavia, possível a redução do quantum indenizatório, o qual foi arbitrado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3- Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ/MT – Ap 137651/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA EMITIDA EM DUPLICIDADE. CESSÃO DE TÍTULO. RESPONSABILIDADE DE CEDENTE E CESSIONÁRIO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.- Era dever da primeira apelante investigar com exatidão a origem do crédito que se propôs a assumir através da cessão de direitos, pois, em casos como o dos autos, o risco do negócio era seu. - Tendo a recorrente optado por protestar o título, agiu em nome próprio e não em nome de terceiro, sendo responsável, portanto, pelo indevido protesto de título emitido em duplicidade. - Evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pela apelada e o nexo causal entre aludida conduta e o dano, não há como afastar a responsabilidade. - Em relação aos juros de mora, observa-se que razão assiste à apelante, na medida em que deve ser observado o disposto no art. 398 do CC que dispõe: ‘Art. 398. Nas obrigações provenientes de atos ilícitos, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou’.

(TJMG – 13a Câmara Cível – Apelação Cível no 1.0439.13.008706-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique – j. em 05/02/2015, publ. em 13/02/2015)” (ID. n. 41926951 - Pág. 7/9)

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração de ambas as partes
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020